Tribunal: TJBA
Processo: 8040484-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040484-68.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO ROBERVAL DOS SANTOS SAMPAIO Advogado(s): ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Policial Militar. Sentença que julgou improcedente a ação que objetivada a Promoção a Sargento PM. A legislação pertinente, através do art. 130 da Lei nº 7.990/2001, é expressa no que toca à proibição de inclusão nos quadros de promoção, quer por antiguidade, quer por merecimento, dos policiais militares que estejam submetidos a processo administrativo disciplinar, como no caso dos autos. A promoção almejada pelo recorrente está condicionada à existência de critérios objetivos (antiguidade, tempo de serviço) e de critérios subjetivos os quais consideram a conduta social e profissional dos candidatos, em observância ao interesse público maior, razão pela qual a presunção de inocência alegada há de ser observada em relação ao interesse público que se situa em esfera maior a da pretensão individual de particular. O apelante não foi alijado da Promoção, posto que o ato em evidência é inerente à Administração Pública, que não pode desconsiderar a existência de processo em curso, bem como a possibilidade do apelante permanecer na ativa da corporação, em atenção aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Finalizado o processo administrativo disciplinar com a absolvição da sua conduta, deve-se conceder ao aludido Militar promoção por ressarcimento de preterição em obediência à regra insculpida no art. 126, V, §5º, b, da Lei Estadual nº 7.990/01, com todos os direitos garantidos desde a data na qual poderia ter sido promovido. Assim, em caso de improcedência do PAD, não haverá prejuízo suportado pelo apelante. Quanto a alegação de prescrição do Processo Administrativo Disciplinar, cabe ressaltar que o poder judiciário não pode substituir o julgador administrativo, pelo que, não cabe nestes autos a análise ou a decretação da prescrição do PAD. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8040484-68.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO ROBERVAL DOS SANTOS SAMPAIO e, como apelada, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.